Tribunal: STF
Processo: AI 416363
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2
. Prestadora de
serviços. Descumprimento de obrigações trabalhistas. Responsabilidade
 subsidiária
do Estado. Enunciado 331/TST. 3. Agravo de instrumento trabalhista.
 Reexame de
provas. Enunciado 126/TST. 4. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 5.
 Agravo
regimental a que se nega provimento.